Tribunal: TJDFT
Processo: 0724967-35.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. PARCIAL. CONFIGURADA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. EDIFÍCIO. VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS. NECESSIDADE. ADEQUAÇÃO. LAUDO PERICIAL. VÍCIO APÓS ENTREGA. FALHA DE CONSTRUÇÃO. NÃO CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE. CONSTRUTORA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Evidencia-se atendido o princípio da dialeticidade recursal quando, no recurso, a parte recorrente apresenta razões das quais se extrai, além de seu inconformismo, os fundamentos jurídicos que entende melhor aplicável à espécie. Ausente a congruência entre a decisão proferida e parte das razões de recurso há violação ao princípio da dialeticidade recursal, impondo parcial conhecimento da apelação.
2. Os vícios construtivos são aqueles que decorrem de falha no projeto, na execução ou ainda de informação defeituosa sobre sua utilização ou manutenção. Inteligência da NBR 13752 da ABNT.
3. As provas dos autos demonstram que as exigências feitas pelo Corpo de Bombeiros resultam das alterações feitas no edifício, após a entrega do empreendimento.
4. A multa aplicada pelo Corpo de Bombeiros decorrem de culpa exclusiva do autor, estando ausente a responsabilidade das construtoras.
5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.